Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi mantida sob a justificativa da garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal - CPP. A impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação concreta e idônea que justifique a segregação cautelar de GUILHERME, visto que a quantidade de entorpecente atribuída não é considerada grande - 75,02 gramas de maconha, e a natureza da droga não se mostra de grande potencial lesivo. Ressalta, ainda, que GUILHERME é primário e de bons antecedentes, visto que, de fato, chegou a responder a atos infracionais, mas, das 6 (seis) passagens pela Vara da Infância e da Juventude - VIJ, em 4 (quatro) delas foi aplicada a remissão, como forma de exclusão ou suspensão do processo, de modo que não implica em reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, já que os casos sequer foram nem julgados. Ademais, nenhuma das passagens mencionadas está relacionada ao tráfico, o que revela que não se trata de pessoas envolvida com traficância ou com o crime organizado, não havendo risco de reiteração. Destaca que a quantidade e a natureza da droga revelam a ausência de abalo à ordem pública e a ausência de gravidade concreta, sendo, assim, possível que o paciente responda em liberdade. Com base nesses argumentos, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a decretação de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, a exemplo do recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, suficientes para evitar qualquer risco de reiteração, uma vez que o suposto delito foi cometido durante a noite. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a justificativa do Juízo para a prisão preventiva do paciente não se mostra correta, pois a quantidade da droga apreendida não é considerada grande; a natureza da droga não se mostra de grande potencial lesivo e o autuado é primário e de bons antecedentes. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão cautelar, somada à apreensão de entorpecente, à palavra dos policiais e ao laudo preliminar, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 69866727): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 75 gramas de maconha). Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado (três passagens). No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA, nascido em 08/07/2004, filho de JOACY DO NASCIMENTO DE SOUSA e DEOLI LOPES DOS SANTOS DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia em evidente escalada criminosa, colocando em risco a ordem pública, pois, além de ostentar passagens, enquanto menor, por atos infracionais análogos a crimes de roubo majorado, foi preso com significativa quantidade de substância entorpecente devidamente acondicionada para comercialização (49 porções de maconha, totalizando uma massa líquida de 75,02g, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar, ID 69866727). Logo, não se sustenta a tese da impetrante de ausência de abalo à ordem pública e a ausência de gravidade concreta. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. Na hipótese dos autos, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante, com grande quantidade de entorpecente devidamente separada para comercialização, conforme imagens do Laudo Preliminar. Acrescente-se, ainda, que, apesar de se tratar de paciente primário e bons antecedentes, além das diversas passagens pela prática de atos infracionais, o paciente declarou perante a autoridade policial ser de sua propriedade a droga apreendida, bem como o fato que era comercializada pelo Instagram, revelando-se uma potencial e perigosa ampliação do alcance da distribuição do entorpecente. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, apesar de se tratar de paciente primário e bons antecedentes. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Ainda, sendo necessária a prisão preventiva, não se mostram suficientes medidas cautelares diversas, especialmente quando se nota que recentemente o paciente foi preso em flagrante pelo mesmo tipo penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi devidamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.